Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DOAÇÃO E REGISTRO PÚBLICO. INSURGÊNCIA DA TERRACAP. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. ACTIO NATA. IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. AQUISIÇÃO. DOAÇÃO POSTERIOR. NULIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação a qual não sucumbiu nos autos. Conhecimento parcial do recurso da TERRACAP.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade arguida, por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, quando os elementos dos autos apontam a ausência de interesse de determinado ente em intervir no feito.
3. No que se refere ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, no ordenamento jurídico brasileiro vige o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento que há a ciência inequívoca acerca da lesão. Demonstrado que a ciência do ato ilícito se deu em 2017, não restou operada a prescrição da pretensão ajuizada em 2020.
4. Há ilicitude na doação de bem a terceiro quando, anteriormente, o doador tenha alienado o imóvel, por intermédio de licitação pública, devendo em consequência ser anulada.
5. Verificando-se que a situação conflituosa derivou da ausência de diligência e cautela da parte autora em relação a atos de sua incumbência, não há como reconhecer direito ao recebimento de indenização pelo ato ilícito ocorrido.
6. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC).
7. Ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atribuído à causa, arbitrado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários, à luz do disposto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
8. Apelação da 1a Ré, TERRACAP, parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação do 2o réu, Distrito Federal, conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e não provida.